Tribunal: TJES
Processo: 5006258-68.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006258-68.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA.
PRELIMINAR MINISTERIAL
DE NÃO CONHECIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. QUESTÕES ANALISADAS NA APELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo réu, condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga), e latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, inc. II, do CP), às penas de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Pretende a defesa, com fundamento no art. 621, I, do CPP, afastar as valorações negativas de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, aplicar fração mais benéfica às atenuantes de menoridade e confissão, e majorar a redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir, preliminarmente, se é cabível revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena já analisada e confirmada no julgamento de apelação criminal, sem apresentação de novas provas ou demonstração de violação de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar suscitada pelo Ministério Público, por se tratar de pretensão voltada exclusivamente ao reexame da dosimetria já examinada em apelação, configurando uso indevido da revisão criminal, como terceira via recursal.

Não há novas provas, contrariedade a texto de lei ou erro técnico que autorizem a revisão, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem alteração das decisões anteriores.

A jurisprudência do STJ, confirma que a revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas ou à reavaliação da dosimetria sem que haja prova nova, violação legal ou manifesta desproporcionalidade. (AgRg na RvCr n. 6.139/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida, em razão do acolhimento da preliminar ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ministerial, e não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006258-68.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 13337640), de Relatoria do eminente Des. Willian Silva, então componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0013044-61.2017.8.08.0012, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sua condenação pela prática dos
crimes de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga), e latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, inc. II, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

PROCESSO PENAL. ROUBO. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE ATESTADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ALTERADA. CAUSAS DE AUMENTO SOPESADAS IDONEAMENTE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, in fine , c/c art. 14, II, ambos do CP) restaram devidamente atestadas por meio do material probatório colhido durante ambas as fases persecutórias, razão pela qual torna-se incabível o acolhimento do pleito recursal absolutório. 2. Impossível o acolhimento da tese recursal acerca da legítima defesa, tendo em vista que os acusados, quando da tentativa de matar a vítima, não se encontravam diante de risco atual ou iminente a direito seu ou de outrem, mas sim do anseio de satisfazer o animus delitivo, qual seja, subtrair coisa alheia móvel com o emprego de violência, exercida com o uso da arma de fogo. 3. Dosimetria idônea. Penas mantidas. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 050170055896,
Relator: WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/10/2018
, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

De início, verifico que h
á uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o requerente pretende o mero reexame da dosimetria, que foi apreciada, quando do julgamento da apelação criminal.

No caso, constato que a defesa pretende, através desta revisão, afastar a negativação das balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias”, na primeira fase dosimétrica de ambos os crimes.

Na etapa intermediária, requer a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto), em razão da incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e na última fase, que seja adotada a fração de diminuição de 2/3 (dois terços), em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), no crime de latrocínio.

Contudo, verifico que essas questões já foram apreciadas, quando do julgamento do recurso apelatório interposto pelo requerente, oportunidade em que o Des. Relator Willian Silva, entendeu que a pena aplicada na sentença está correta, conforme o seguinte entendimento adotado no voto condutor do acórdão:

“(...) O apelante pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena aplicada em primeiro grau, a fim de que a pena definitiva seja fixada no mínimo legal. Trata-se de pedido que não merecer prosperar, pelo que segue.

II. Da dosimetria aplicada ao apelante Anderson da Silva Monteiro.

Na primeira fase da dosimetria aplicada ao crime de roubo (art. 157, §2º, I e II, CP), o juiz de primeiro grau fixou pena-base acima do mínimo legal, a saber, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por considerar elevada a culpabilidade do agente, assim como desfavoráveis a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e os motivos do crime.

Ainda que algumas das circunstâncias supramencionadas tenham sido sopesadas de forma genérica, entendo que o atestado uso da arma de fogo para a prática do crime evidencia a elevada culpabilidade do agente e justifica a fixação de reprimenda mais gravosa.

Desse modo, mantenho a sanção básica fixada em primeira instância, qual seja, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Presentes, na segunda fase, as atenuantes de menoridade relativa e confissão, razão pela qual reduzo a pena em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa, alcançando o patamar intermediário de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, haja vista restar comprovado que os réus agiram em concurso para a consumação do delito.

Por essa razão, elevo a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP), o magistrado de primeiro grau fixou, na primeira fase, pena-base acima do mínimo legal, a saber, 21 (vinte e um) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por considerar elevada a culpabilidade, assim como desfavoráveis as circunstâncias, motivos e consequências extrapenais do delito.

Conforme exposto, ainda que o sopesamento de algumas das mencionadas circunstâncias tenha sido realizado de forma genérica pelo magistrado a quo, entendo que a prática do latrocínio tentado com o comprovado uso de arma de fogo evidencia a elevada culpabilidade do agente e justifica a fixação de reprimenda mais gravosa.

Incide, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, alcançando o patamar intermediário de 20 (vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando que a conduta dos réus ocasionaram lesões corporais à vítima Marcos Dalman de Oliveira e a quase perda de seu dedo “mindinho”.

Dessa forma, fixo pena definitiva de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP) e somadas as penas, arbitro sanção definitiva de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Fixo regime inicial fechado, conforme previsto pelo art. 33, §2º, “a”, do CP (...)”

Dessa forma, concluo que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal, como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Também não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do acórdão ou da dosimetria realizada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta.

4. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg na RvCr n. 6.139/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Seção,
julgado em 11/12/2024
, DJEN de 17/12/2024.)

Por fim, destaco que a revisão criminal não é uma segunda apelação, e não se presta à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada em apelação criminal.

Isto posto, nos termos do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 13635258),
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator
em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.